Tribunal: TJDFT
Processo: 0732308-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/2006. VENDA A ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 11 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.021 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006). O réu foi flagrado vendendo substâncias entorpecentes a um adolescente de 16 anos, bem como guardando outras porções para difusão ilícita. Em sua insurgência, a Defesa requereu a absolvição do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas; (ii) verificar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena imposta ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas pelas provas acostadas aos autos, com destaque para os depoimentos das testemunhas.
4. A negativa do acusado em juízo é isolada e contraditada pelos elementos probatórios firmes e coerentes, não havendo espaço para a absolvição.
5. A dosimetria da pena foi realizada com base em critérios objetivos, sendo negativamente valorados a culpabilidade do réu, por realizar tráfico em local público frequentado por crianças, os maus antecedentes, conforme condenação anterior transitada em julgado e a conduta social do acusado, por ter cometido o crime durante o cumprimento de pena anterior.
6. O reconhecimento da reincidência específica no crime de tráfico foi devidamente aplicado na segunda fase da dosimetria, aumentando a pena.
7. A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, foi corretamente aplicada, em razão da venda de drogas a adolescente.
8. Não se constatou desproporcionalidade ou irrazoabilidade na pena definitiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput, e artigo 40, VI; Código Penal, artigo 59; Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), artigo 52.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835748, 0708432-69.2022.8.07.0019, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 21.03.2024; TJDFT, Acórdão 1952275, 0741478-69.2023.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, j. 05.12.2024.